Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-60.2020.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000174-60.2020.8.05.0193 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA (OAB:PE21714-A) APELADO: OLGA ALMEIDA Advogado(s): LETACILA ANGELICA PRADO (OAB:BA60769-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. SEM REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO RÉU. TEMA 1061, DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR (RECEBIMENTO PREVIDENCIÁRIO) EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$5.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando o cancelamento dos descontos realizados, a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a juntada de documentos novos em sede recursal; se houve contratação válida entre as partes; se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; se há configuração de danos morais indenizáveis e se o valor fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. A juntada de documentos em grau recursal exige a demonstração de impossibilidade anterior, o que não se verificou no caso concreto. 4. A instituição financeira não comprovou a validade do contrato, tampouco a autenticidade da assinatura, ônus que lhe competia, à luz da inversão do ônus da prova e da jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 1061, do STJ. 5. Reconhecida a fraude e a inexistência de contratação válida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. Os descontos indevidos em benefício de pessoa idosa caracterizam dano moral indenizável, sendo o valor de R$5.000,00 razoável e proporcional à lesão experimentada. 7. Correção monetária e juros fixados nos moldes das Súmulas 362 e 54, do STJ e da nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não se admite a juntada de documentos novos em sede recursal quando não demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna. 2. A ausência de prova da regularidade da contratação e da autenticidade da assinatura implica reconhecimento de inexistência de relação jurídica. 3. A cobrança indevida de valores autoriza a restituição em dobro, salvo engano justificável. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 435; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1061); STJ, REsp 1.199.729/PR e REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 10.10.2012 (Tema 466); STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8006524-49.2019.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 05.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000174-60.2020.8.05.0193; Recorrente: Banco Pan S/A; Recorrida: Olga Almeida; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator